Tribunal: STF
Processo: ARE 1483354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. MULTA. REPROVAÇÃO DE CONTAS. REINCIDÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TCU. PAGAMENTOS IRREGULARES A SERVIDORES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO LIMITADA DO PODER JUDICIÁRIO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Embora a ação ordinária 0013880-24.2010.4.03.6100 tenha sido ajuizada para anular julgamento de “recurso de divergência” pelo Plenário do TCU, relacionado ao título executivo em cobrança, sob fundamento de que o relator do recurso funcionou como representante do Ministério Público no âmbito do julgamento de recurso inominado no mesmo processo, o que seria vedado pelo artigo 39, VIII, do TCU, tal demanda já foi julgada, tendo transitado em julgado, o que afasta a hipótese de sobrestamento por prejudicialidade. 2. Dispõe o artigo 71, II, da Constituição Federal de 1988, que ao Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso Nacional, cabe o controle externo da Administração Pública, com julgamento de “contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”. Neste aspecto, as decisões do TCU no exercício de tal atribuição, conquanto ostentem natureza eminentemente administrativa, não são passíveis de revisão, de forma ilimitada, pelo Poder Judiciário, ao qual cabe intervir, em regra, apenas em hipóteses de nulidades ou ilegalidades provenientes do descumprimento de aspectos formais na condução do processo administrativo. Assim, excetuados aspectos atinentes puramente ao mérito administrativo, as decisões proferidas pelo TCU também ficam sujeitas à revisão jurisdicional quanto à conformidade com os parâmetros de legalidade e, precipuamente, com as normas constitucionais pertinentes. 



    3. A execução foi ajuizada para cobrança de multa aplicada pelo TCU, no acórdão 227/1998, em decorrência de julgamento pela irregularidade das contas prestadas pelo reitor da UFSCar, relativas a 1995, em razão de pagamentos indevidos na área de pessoal e pela reincidência no descumprimento de determinações do TCU. 



    4. Nos termos da jurisprudência consolidada, não existe espaço de revisão do julgamento do Tribunal de Contas da União, adentrando no mérito do ato administrativo, relativamente à alegação de que os pagamentos indevidos a servidores da UFSCar foram efetuados por equivocada interpretação da legislação pela entidade pagadora, e sem má-fé do administrador público. A infração prevista no artigo 58, II, da Lei 8.443/1992 não prevê “erro escusável” como hipótese de excludente da ilicitude do ato, mesmo porque, fundando-se a aplicação da multa também no descumprimento de determinação anterior da Corte (artigo 58, VII, da Lei 8.443/1992), afasta-se a hipótese de pagamento efetuado em equivocada interpretação da legislação. Ademais, ao ressaltar a existência de boa-fé, o acórdão que julgou “recurso de reconsideração” relativo à rejeição da contas da instituição de 1996 fez referência aos servidores que receberam valores indevidamente pagos pela UFSCar, afastando a obrigatoriedade da devolução de valores, não dispondo, porém, sobre tal situação em relação aos administradores da instituição. 



    5. Sobre a inexistência da infração prevista no artigo 58, VII, da Lei 8.443/1992, embora alegue o executado que, durante o exercício de 1995, o acórdão 359/1994 ainda não havia transitado em julgado na esfera administrativa, em razão de pendência de julgamento de “recurso de reconsideração” com efeito suspensivo, impossibilitando a reincidência no descumprimento da determinação do TCU em 1995, é certo que a irregularidade no pagamento de verbas a servidores da UFSCar, constatada no acórdão 359/1994, não foi objeto de “recurso de reconsideração” por parte do reitor da universidade à época, ora executado, o que afasta a existência de efeito suspensivo em face de tal administrador. O “recurso de reconsideração” ao acórdão 359/1994 foi interposto apenas pelo vice-reitor da instituição e, ainda assim, não foi conhecido por intempestivo. Mesmo que eventualmente fosse admitido tal recurso, não sendo interposto pelo executado, responsável pela administração e folha de pagamento da UFSCar, não haveria afastamento da necessidade de imediato cumprimento das determinações contidas no acórdão recorrido, diante da inexistência de efeito suspensivo. Ademais, o efeito suspensivo inerente ao “recurso de reconsideração” não autoriza o recorrente, durante a pendência do julgamento, a praticar ato contrário à decisão recorrida. 



    6. Sobre a alegação de excesso de execução pela aplicação de juros de mora, os demonstrativos de débitos juntados aos autos da ação executiva, inclusive com elaboração de cálculos, revelam a aplicação tão somente de índices de correção monetária. 



    7. Não há que extinguir a ação executiva sob fundamento de valor ínfimo em cobrança, tendo em vista a inexistência de lei em tal sentido, não sendo possível a adoção de legislação tributária por analogia, considerando-se a indisponibilidade dos recursos públicos, o princípio da legalidade, assim como o da especialidade. 



    8. Quanto aos honorários advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau recursal e os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º a 6º e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, a verba honorária deve ser majorada em 5% (cinco por cento), a ser acrescido ao fixado na sentença (10% sobre o valor da execução). 



    9. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente